Tribunal: TJDFT
Processo: 0701460-68.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFIRMAÇÃO. ELEMENTOS DOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. PENA NO MINIMO LEGAL. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 226, INC. II, DO CP. MANUTENÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. AUMENTO ADEQUADO. PRELIMINARES REJEITADAS.
1. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da sentença em razão do não acolhimento do pleito desclassificatório na sentença, tendo em vista que o pedido sequer foi deduzido pela Defesa por ocasião da apresentação das alegações finais. 1.2. Da mesma forma, não há como ser acolhida a preliminar de nulidade da sentença em razão de alegada ausência de fundamentação da decisão que deferiu a produção antecipada de provas, quando se verifica que houve justificativa plausível e urgente para a sua realização. 1.3. Não se verifica qualquer nulidade dos autos por ausência do réu na audiência especial para a oitiva da vítima, pois o mesmo não foi encontrado e, apesar de intimado por edital ao ato, não respondeu ao chamado. Ademais, esteve representado no ato processual pela Defesa, não havendo qualquer comprovação de prejuízo ao seu direito de defesa.
2. Os crimes cometidos contra a dignidade sexual, na quase totalidade dos casos, são praticados na clandestinidade, vale dizer, sem a presença de testemunhas que possam confirmar sua materialidade, circunstâncias e autoria. Trata-se, portanto, de delitos restritos ao conhecimento da vítima e seu agressor.
3. Em delitos desta natureza, a jurisprudência atribui especial relevo à palavra da vítima, ainda que menor de idade, de modo que seu depoimento acerca do crime e sua autoria, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos colhidos nos autos, afigura-se hábil à condenação.
4. Na espécie, no que concerne à autoria e materialidade do delito imputado na peça acusatória, a despeito das teses suscitadas no recurso, a sentença está fundamentada em elementos robustos e idôneos, hábeis a sustentarem a condenação imposta ao sentenciado, pois ancorada nas provas dos autos, notadamente porque o relato da vítima, no sentido de ter sido apalpada nos seios, pernas e nádegas pelo réu, foi corroborado por sua genitora em ambas as fases.
5. Inviável a desclassificação do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) para as condutas previstas no art. 65 da Lei de Contravenções Penais ou art. 215-A do Código Penal, pois o crime de estupro de vulnerável caracteriza-se quando há a prática de qualquer ato libidinoso ofensivo à dignidade da vítima menor de 14 (catorze) anos de idade, sendo a violência presumida de forma absoluta, o que não ocorre em relação aos tipos penais mencionados.
6. Reconhece-se a menoridade relativa sem alteração da pena por se encontrar fixada no mínimo legal. 6.1. Não há como ser excluída a causa de aumento prevista no artigo 226, inc. II, do Código Penal, pois à época dos fatos o referido dispositivo legal previa o aumento da pena na mesma proporção dada pela Lei no 13.718/2018, na fração de 1⁄2 (um meio), motivo pelo qual não houve qualquer prejuízo ao réu.
7. Em que pese não ter sido possível precisar o número de eventos criminosos praticados pelo apelante, verificou-se que a prática criminosa se estendeu por longo período de tempo – quase dois anos –, de forma que se mostra adequado e razoável o aumento da pena na fração de 1/5 (um quinto), em decorrência do reconhecimento da continuidade delitiva.
8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido.